Tribunal: STF
Processo: RE 1356081
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que manteve o acórdão de segundo grau, no sentido de que não há que se reconhecer o direito aos quintos da ora recorrente, pois, embora eles tenham sido reconhecidos administrativamente, os valores não foram pagos pela União Federal.



    A embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que



    “[...] o caso concreto aqui analisado não trata de execução de sentença, tampouco de ação de conhecimento objetivando a incorporação de quintos/décimos, mas sim de ação ordinária visando à cobrança de diferenças de quintos/décimos, no período de abril/1998 a setembro/2001, devidas em virtude da decisão administrativa que reconheceu a sobredita incorporação, tanto que foram efetuados pagamentos a esse título, nos anos de 2004 e 2006 (e-STJ fl. 28 a28 a 33), e até a presente data continuam sendo pagos à embargante (não se tratando, todavia, de parcelas pretéritas, mas, sim, de parcela incorporada em decorrência de decisão administrativa)”. (pág. 3 do documento eletrônico 3).



    Esclarece, ainda, que deve ser contemplada pela modulação de efeitos proferida no RE 638.115 ED-ED/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que ficou decidido que deve-se manter o pagamento das parcelas de quintos incorporadas em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    No presente caso, tanto o Tribunal a quo quanto o Superior Tribunal de Justiça entenderam que trata-se de diferenças remuneratórias que foram reconhecidas via administrativa, mas que não foram pagas pela União. Rever tal posicionamento, inclusive, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável via recurso extraordinário. 



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator